Tribunal: CARF
Processo: 10882.002915/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE 601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei 9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Incabível a aplicação da multa isolada quando em concomitância com a multa de ofício, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002915/2004-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.564 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
FLAVIO FAVANO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE
601314 SP julgado em 24/02/2016.
LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no 10.174/2001,
que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de
forma que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001
poderão valer-se dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores
pretéritos.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. ÔNUS DA PROVA.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração
tributária imputada ao sujeito passivo. Cabe ao interessado, não ao Fisco,
provar a sua suposta condição de não contribuinte para que possa se eximir do
pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil,
titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002915/2004-67
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

qualquer natureza, sem distinção de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO.
Os créditos tributários não pagos no vencimento são acrescidos de juros de
mora com base na Taxa SELIC, conforme preceitua o artigo 13 da Lei
9.065/95. A impugnação do crédito no âmbito administrativo não suspende a
aplicação dos juros (Súmula 5 do CARF).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Incabível a aplicação da multa isolada quando em concomitância com a multa
de ofício, ambas incidindo sobre a mesma base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, incidente sobre o imposto de renda
lançado decorrente de omissão de rendimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 598 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima
identificado por omissão de rendimentos auferidos nos anos calendários de 2000 a 2002.
De acordo com o Termo de Verificação da Infração Fiscal, fls. 306/316 e anexos I
a VIII, o contribuinte foi cientificado do início dos trabalhos e regularmente intimado em
26/03/2004 a esclarecer a movimentação financeira incompatível com os rendimentos inseridos
nas Declarações de Ajuste de Imposto de Renda de Pessoa Física, fls. 347/359, relativas ao
período em epígrafe, fornecer cópias dos extratos das contas bancárias do Banco Sudameris do
Brasil e documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos recursos depositados; relação
dos beneficiários dos recibos emitidos identificando por CPF, data e serviço prestado e ainda
relação com dados das fontes pagadoras pessoas jurídicas conforme especificado no item 3, fls.
308.
Relata a Auditora Fiscal que o contribuinte apresentou parte dos documentos em
20/05/2004 tendo sido então re-intimado a apresentar relação dos beneficiários dos recibos e
fontes pagadoras pessoa jurídica.
Da análise dos extratos bancários apresentados constatou a existência de depósitos
de origem desconhecida e que por esta razão efetuou novas intimações para esclarecimentos
conforme constam nos autos.
Esclarece a Auditora Fiscal que de posse dos extratos bancários fez as devidas
exclusões de resgates de aplicações financeiras e transferências de valores entre contas correntes
e poupança conforme planilhas elaboradas às fls. 28/50 e 53/59 respectivamente; a seguir foi
dada ciência ao contribuinte.
Prosseguindo em sua peça narrativa, acrescenta que novamente intimou o
contribuinte para que apresentação de informe de rendimentos recebidos da Prefeitura de São
Paulo em 2000/2001 e da empresa Movenos Intermediações S/C Ltda em 2000/2001 e
2002/2003, bem como confirmasse a emissão ou não de recibos às pessoas relacionadas na
referida intimação, fls.60/65, por nome valor e ano calendário.
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

Informa a Auditora Fiscal que o contribuinte sustentou que a movimentação
financeira bancária seria decorrente de valores recebidos de pacientes e da empresa da qual é
sócio e que posteriormente informou quais recibos foram emitidos por ele dentre os beneficiários
relacionados.
A partir desses dados, foram emitidos Mandados de Procedimento Fiscal
Extensivos e intimações aos tais beneficiários. O resultado dessas intimações consta nos autos
das fls. 78 a 293.
Dos recebimentos de pessoas físicas
Da análise dos dados acima foi elaborado quadro demonstrativo dos recebimentos
de pessoa física às fls. 312.
Acrescenta que o contribuinte apresentou documentos que comprovam despesas
de Livro Caixa conforme planilhas de fls. 295/299 e quadro de fls. 312/313.
Dos recebimentos de pessoas jurídicas
No que diz respeito aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, informa que
para o ano de 2000 o contribuinte apresentou informe da Prefeitura de São Paulo e da empresa:
para o ano de 2001 apresentou comprovante de rendimentos da Prefeitura de São Paulo e para o
ano de 2002, informe de rendimentos da Prefeitura de São Paulo e da empresa Movenos
Intermediações S/C Ltda.
Finalmente, a autoridade administrativa informe ainda que o contribuinte retirou-
se do quadro societário da empresa Movenos em 02/01/1998, conforme Alteração Contratual de
fls. 08/12.
Conclui então que os valores informados nas Declarações de Rendimentos de
Pessoa Física dos anos calendários 2000 a 2002, mediante o confronto com os depósitos
bancários e valores comprovadamente recebidos de pessoas físicas e jurídicas, são divergentes e
assim, lavrou o presente Auto de Infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e também de pessoas jurídicas conforme demonstrativos anexos.
O montante consolidado em 07/12/2004 é de R$ 2.244.283,81 (dois mil es,
duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos),
conforme fundamentos legais de fls. 329/334.
Não se conformando com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
em 10/01/2005, conforme fls. 362/402, com os documentos de fls. 405 a 564. Posteriormente,
aditou a impugnação, fls 569/577.
Preliminares
1. Inicialmente pugna pela tempestividade e após resumir os fatos, passa ao
arrazoado suscitando preliminares de Irretroatividade e anterioridade de Leis
Tributárias aduzindo que o Auto de Infração está eivado de vício insanável
violando o artigo 150, III, alíneas "a- e "b- da Constituição Federal. Nesse
contexto, afirma que a autuação com base nas informações financeiras prestadas
pelo Banco à Receita Federal sob o fundamento do art. II, § 3°da Lei 9.311/96
violou o Princípio da Irretroatividade, visto que a redação original do referido
artigo vedava a constituição de crédito tributário relativo a outras contribuições
ou impostos.
2. Nesse diapasão, aduz que a Lei 10.174/2001 teria inovado a ordem jurídica ao dar
nova redação ao § 3° do Artigo 11 da Lei 9.311/96, permitindo a utilização dos
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

dados obtidos junto às instituições financeiras relativas à CPMF, não obstante,
acrescenta que contrariando o Princípio da 'retroatividade, a Receita Federal
passou a utilizar tais dados para constituir créditos relativos a períodos anteriores.
3. Alega ainda violação ao princípio da anterioridade da Lei Tributária
relativamente aos fatos geradores de 2000 e 2001. Colaciona doutrinas e
jurisprudências administrativas e com essas considerações pugna pela
improcedência e insubsistência do levantamento em relação a este período.
Mérito
4. No que considerou mérito, sustenta que em momento algum reconheceu que a
totalidade dos valores depositados refere-se a honorários auferidos no exercício
da profissão de médico e que a Auditora Fiscal por sua vez não teria considerado
que do montante depositado apenas parte seriam de honorários do exercício de
sua profissão liberal. Assim, defende que os valores remanescentes são de
despesas de próteses mamária, hospitalares e equipe médica, cujos valores
simplesmente teriam transitado em sua conta. Para demonstrar o alegado, afirma
que procedeu circularização entre os clientes, conforme anexos "A", "6", e "C"
juntados à defesa nos quais visando demonstrar que somente 20 a 25%
correspondem aos seus honorários.
5. Prosseguindo suas alegações, conduz o raciocínio de que o confronto da
movimentação financeira apontada pelo fisco com a evolução patrimonial
resultante das DIRPF dos exercícios correspondentes, levaria à conclusão
inaceitável, ainda que por presunção legal de que o Impugnante teria consumido
no ano de 2000 uma renda consumida R$ 521.653,45: em 2001 - R$ 901.146,07 e
em 2002 - R$ 1.521.929,45.
6. Pretende com o arrazoado acima que seja reconhecido por esta instância
julgadora que 75% dos valores sejam considerados como despesas e encargos de
terceiros. De outro modo, que se considere o demonstrado nos anexos A, B e C.
Improcedência da Multa Isolada
7. Alega ser incabível a cobrança da multa isolada cumulativamente com a multa de
ofício exigida com o tributo, na hipótese de omissão de rendimentos ou receita da
pessoa física ou jurídica em procedimento de fiscalização e sustenta que a
imputação da multa prevista no inciso I do § 1° do Art. 44 da Lei 9.430/96,
juntamente com o tributo ou a contribuição devidos exclui, liminarmente, as
multas isoladas previstas nos seus incisos II a IV.
Juros Moratórios
8. No que diz respeito aos juros, afirma ser inconcebível o acréscimo calculado com
base na Taxa SELIC. Sustenta que o artigo 161 do Código Tributário Nacional
estipula que o crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido de juros
de mora de 1 % (um por cento), seja qual for o motivo determinante da falta, sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis, assim afirma ser ilegal a sua
aplicação.
9. Prossegue o impugnante, pleiteando a suspensão da incidência e exigibilidade
desde a data do protocolo da impugnação com base no artigo 151, III do CTN e
do artigo 27 do Decreto 70.235/72. Aduz que não se pode então imputar ao
contribuinte os encargos financeiros pela demora no julgamento dos
procedimentos administrativos fiscais.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

10. Finaliza com pedido de acolhimento das preliminares de irretroatividade e
anterioridade dos anos calendários de 2000 e 2001, no mérito, alternativamente,
dedução das despesas e encargos de terceiros nas bases de cálculo, exclusão da
aplicação da Taxa Selic e ainda a suspensão da fluência dos juros desde o
protocolo da impugnação até a decisão final.
11. Por outro lado, a produção de novos argumentos e provas bem como diligência e
perícias, se necessárias.
Da impugnação Aditiva
12. Em 25/09/2006 foi protocolada impugnação aditiva, fls. 568/577, que foi juntada
aos autos 02/10/2006 em que essencialmente requer a aplicação da retroatividade
benigna da Lei Tributária para redução do percentual de 75% para 50% da Multa
Isolada em face da edição da Medida Provisória n° 303/2006 que a alterou.
13. Reitera o pedido da impugnação original.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 598 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de reduzir
a multa isolada para 50% sobre o valor imposto mensal devido e não recolhido em carnê-leão,
nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PRELIMINAR. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas (Art. 144, § 1° do
CTN).
A Lei Complementar n° 105/2001 e a Lei n° 10.174/2001, que deu nova redação ao § 3°
do art. 11 da Lei n°9.311/1996, disciplinam o procedimento de fiscalização em si, e não
os fatos econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso
a partir do mês de janeiro de 2001, poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos.
MULTA
ISOLADA
SOBRE
CARNÊ-LEÃO
E
MULTA
DE
OFÍCIO
-
SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na declaração inexata, visto que se
trata de infrações distintas.
TAXA REFERENCIAL SELIC.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no percentual de
75%, deve ser reduzida de ofício pela autoridade julgadora, para 50%, devido à edição
da Lei n° 11.488/2007, que alterou o artigo 44 da Lei n°9.430/1996.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 704 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos, ao final:
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

a. Seja acolhida a preliminar de irretroatividade e anterioridade das leis e declarado nulo o
lançamento constituindo o crédito tributário pertinente aos Anos-Calendário de 2000,
2001 e 2002 — Exercícios de 2001, 2002 e 2003, tendo em vista que o crédito tributário
contestado teve sua origem na movimentação bancária do Recorrente, ou, se assim não
entender;
b. Se acolha, no mérito, todas as razões de fato e de direito expendidas nesta exordial
recursal e se declare a improcedência dos valores mantidos ela autoridade julgadora, por
estar fundada em bases inconsistentes e insustentáveis conforme provado;
c. Se afaste a imputação dos juros moratórios incidentes calculados com base na Taxa
SELIC, ou se mantido;
d. Não incida os juros moratórios durante o trâmite do processo administrativo fiscal, desde
a data da protocolização da impugnação até decisão final deste contencioso na esfera
administrativa;
e. Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei n.° 9.78'4, de 29 de janeiro de 1999,
Arts. 2°, 3°, III e 69, pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas
admitidas em direito, diligências e perícias, se necessárias.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de irretroatividade.
Preliminarmente, o recorrente manifesta sua inconformidade com as conclusões
do Acórdão recorrido, sustentando que a Lei n.° 10.174, de 2001, instituiu novos critérios de
apuração ou de fiscalização, ampliando os poderes de fiscalização das autoridades
administrativas, motivo pelo qual, não poderia ter aplicação retroativa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a questão já restou dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE n° 601.314/SP, com repercussão geral reconhecida, fixando a tese que: (i) O
art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
(ii) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN. É de se
ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Com efeito, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto, não há ofensa à Constituição
Federal.
Ademais, fora assentado o entendimento segundo o qual a Lei 10.174/01 não atrai
a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN, não havendo que se falar, ainda,
em modificação na apuração do tributo, regularmente constituído na forma prescrita em lei.
Tem-se, pois, que o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e o art. 1o da Lei no
10.174/2001, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311/1996, disciplinam o
procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
Nesse sentido, é válido trazer à baila o disposto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), art. 62, §2, Anexo II, o qual
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

determina que as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei no 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado por omissão de rendimentos auferidos nos anos calendários de 2000 a 2002.
A fiscalização concluiu que os valores informados nas Declarações de Rendimentos de Pessoa
Física dos anos calendários 2000 a 2002, mediante o confronto com os depósitos bancários e
valores comprovadamente recebidos de pessoas físicas e jurídicas, seriam divergentes e assim,
lavrou o presente Auto de Infração por omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e
também de pessoas jurídicas conforme demonstrativos anexos.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, no sentido de que:
f.
É improcedente o auto de infração ora guerreado, no tocante à omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, por não estar provada a
suposta omissão de receita e, mais, por ter ficado evidenciado que ditos depósitos não
tiveram qualquer reflexo na composição de seu patrimônio pessoal. Se assim não
entender essa Egrégia Corte de Julgamento, que o suposto rendimento decorrente de
depósito bancário origem não comprovada, seja fixado no percentual de 20 a 25% do seu
montante, pois, como provado, a maior parte dos recursos que transitaram pelas contas
correntes do recorrente se prestaram a cobrir custos das intervenções realizadas em seus
clientes a título de despesas hospitalares, próteses mamárias e equipe médica.
g. Incabível a imposição de multa de ofício e multa isolada sobre o mesmo fato gerador.
h. Incabível a imputação dos juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC, bem
como não deve haver sua incidência no período compreendido entre a data da
interposição da impugnação e o julgamento do feito administrativo fiscal.
i.
Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei n.° 9.78'4, de 29 de janeiro de 1999,
Arts. 2°, 3°, III e 69, pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas
admitidas em direito, diligências e perícias, se necessárias.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do
valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a
Restituir declarado.
Apesar da veemência das alegações do recorrente, pelo exame dos autos, tenho
posicionamento coincidente com o adotado pela DRJ, sobretudo por entender que o sujeito
passivo não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. É de se ver:
[...] Alega o impugnante que os valores depositados não seriam na totalidade
correspondentes a honorários, mas apenas parte, compreendida entre 20% a 25%, o
restante seria despesa e tais valores simplesmente teriam transitado em sua conta.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

Com relação a esta afirmação, impõe-se apreciar os anexos "A", "B", e juntados à
defesa para concluir que tais documentos não são aptos a infirmar o lançamento.
Notadamente, tais anexos trazem declarações preparadas em escritório por uma terceira
pessoa e simplesmente levado a assinatura do "sacado" em momento posterior, tanto
que em todos eles é veemente a diferença da tinta de caneta não só em tonalidade como
em alguns casos com mudança de cor.
É emblemática a situação do documento de fls. 440, anexo B 33, onde a declaração é
prestada por Eliana Silva dos Santos, trazendo número de CPF e RG contudo é assinada
por Claudionor P. Souza.
Além dos fatos acima, o conteúdo dos anexos não retrata os mesmos pacientes e valores
indicados na relação do Termo de Verificação Fiscal, fls. 305/312.
As D1RPF apresentadas pelo contribuinte apresentam valores divergentes daqueles
indicados nos tais anexos.
A desídia tributária do contribuinte é muito bem refletida nas planilhas de caixa só com
saídas, embora aceitas pela Fiscal, contudo, a alegação do impugnante de ter incorrido
em despesas da ordem de 75% a 80% do total dos valores recebidos, caberia registrá-las
em Livro-Caixa e comprová-las com documentação idônea, porém, nenhum
comprovante das despesas a que se refere foi trazido aos autos. Não há sequer uma
única fatura Hospitalar ou prova material de transferência a terceiros.
Diante do exposto, é forçoso concluir que estamos diante de documentação apócrifa,
sem nenhum valor probante.
A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser
aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
questionados pela fiscalização e a alegada atividade a qual alega desempenhar. E, ainda que se
comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a imposição legal deve, de
forma individualizada, comprovar as origens dos recursos, seja no sentido da procedência, seja
no sentido de causa, para fins de verificação de eventual situação de não tributação.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a não tributação dos valores questionados pela
fiscalização, nem mesmo que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas
contas correntes e que se prestariam a cobrir custos das intervenções realizadas em seus clientes
a título de despesas hospitalares, próteses mamárias e equipe médica. Sequer há nos autos cópia
do contrato de prestação de serviços com a estipulação dos honorários médicos, documentação
fiscal que ateste o valor das despesas hospitalares ou das próteses mamárias, nem mesmo os
comprovantes de eventuais repasses para integrantes de equipe médica, tudo isso em uma
relação organizada e coordenada com os depósitos bancários a que se pretende comprovar
o nexo causal.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

demonstra, pontualmente, a não tributação dos valores que são objeto de questionamento pela
fiscalização, apresentando comprovação suficiente para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos recursos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo, ao pleitear que:
[...] o suposto rendimento decorrente de depósito bancário origem não comprovada, seja
fixado no percentual de 20 a 25% do seu montante, pois, como provado, a maior parte
dos recursos que transitaram pelas contas correntes do recorrente se prestaram a cobrir
custos das intervenções realizadas em seus clientes a título de despesas hospitalares,
próteses mamárias e equipe médica.
Nesse sentido, meras cópias dos extratos bancários, planilhas elaboradas pelo
sujeito passivo e declarações firmadas por terceiros, não se constituem em prova hábil para
refutar o lançamento, baseando as alegações no campo das suposições.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos valores questionados, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los com os fatos
questionados pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem e a natureza dos ingressos, pois não são suficientes para o esclarecimento da
natureza da operação que deu causa, para fins de verificação quanto à tributação do imposto de
renda.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

A propósito, cabe destacar que os recursos financeiros recebidos de pessoas
físicas e jurídicas caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte
omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo.
Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que
possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção
de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
Para além do exposto, sequer é possível invocar a Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, que dispunha no sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, eis que, além de não ser
aplicável ao caso dos autos, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Já no tocante à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos
débitos apurados, sua incidência já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Para além do exposto, em relação ao inconformismo do recorrente no tocante à
fluência dos juros moratórios, entendo que o pleito não encontra amparo legal, pois somente o
depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência
dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980), devendo sua incidência ocorrer desde o
vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e ausência de
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
E, ainda, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência ou perícia,
entendo ser desnecessário, tendo em vista que os elementos de prova a favor do recorrente, no
caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2008
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo que se falar em dilação de prazo
para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Por fim, o recorrente alega a impossibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e multa isolada, eis que, admitindo que de fato houve a falta de recolhimento do carne-
leão, é fato incontroverso que os mesmos rendimentos também foram objeto de lançamento de
ofício, isto é, houve a aplicação de duas penalidades sobre a mesma base de cálculo.
Sobre este ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser aplicado,
ao caso concreto, o enunciado da Súmula CARF n° 147, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Dessa forma, apenas a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no
ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito aos anos-calendário de
2000, 2001 e 2002, cabe destacar que é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão
em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento
a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, incidente sobre o imposto de renda
lançado decorrente de omissão de rendimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.564 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002915/2004-67

Matheus Soares Leite

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital